Tribunal: TJSP
Processo: 1009194-34.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Não ocorrência – Ausência de fundamentação, inexistente no caso, que não pode ser confundida com decisão proferida em desconformidade com os pedidos da parte – Eventual vício suprido pela apreciação da matéria pelo Tribunal "ad quem" – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Não ocorrência – Ausência de fundamentação, inexistente no caso, que não pode ser confundida com decisão proferida em desconformidade com os pedidos da parte – Eventual vício suprido pela apreciação da matéria pelo Tribunal "ad quem" – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – "Home care" – Expressa indicação médica – Imposição de custos da internação à segurada, excluindo-se alguns itens e insumos, por divergência no plano terapêutico a ser aplicado – Inadmissibilidade – Conduta que representa negativa de cobertura de forma indireta – Internação domiciliar que é extensão da hospitalar, onde a paciente teria acesso à terapia prescrita – Inteligência, ademais, da Súmula no 90 desta Corte – Dano moral – Hipótese de cabimento – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 7.000,00 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009194-34.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados EUNICE AMORIM DA COSTA
(INTERDITO(A)) e ROSANGELA COSTA GARCIA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, rejeitadas
as preliminares, negaram provimento ao recurso, contra o voto do 2o Juiz que declarará.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34716/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1009194-34.2019.8.26.0004 (proc. digital)
Apelante:
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
Apelados: EUNICE AMORIM DA COSTA (Interdita) E OUTRO
Comarca:
São Paulo 4a V. C. F. R. Lapa
Juiz(a) de 1o Grau: Renato Guanaes Simões Thomsen
EMENTA
SENTENÇA Nulidade Não ocorrência Ausência
de fundamentação, inexistente no caso, que não pode
ser
confundida
com
decisão
proferida
em
desconformidade com os pedidos da parte
Eventual
vício suprido pela apreciação da matéria pelo Tribunal
“ad quem”
Preliminar rejeitada
Recurso
improvido.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE

Existência de prova suficiente para a formação da
convicção do juiz Não caracterização de cerceamento
de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação
probatória

Preliminar
rejeitada

Recurso
improvido.
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
“Home care”
Expressa indicação médica

Imposição de custos da internação à segurada,
excluindo-se alguns itens e insumos, por divergência
no
plano
terapêutico
a
ser
aplicado

Inadmissibilidade
Conduta que representa negativa
de cobertura de forma indireta Internação domiciliar
que é extensão da hospitalar, onde a paciente teria
acesso à terapia prescrita
Inteligência, ademais, da
Súmula no 90 desta Corte Dano moral Hipótese de
cabimento Manutenção do “quantum”, fixado em R$
7.000,00 Recurso improvido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 227/239, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, para determinar que a ré forneça e custeie,
regime de home care, todos os tratamentos prescritos nos relatórios médicos
de fls. 66, além de outros que venham a ser indicados (como os de fls. 155 e
212), e para condenar a empresa no pagamento de danos morais, no importe
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigidos, além de impondo-lhe
os ônus pela sucumbência.
A
demandada
suscita
preliminares
de
cerceamento de defesa, indicando a necessidade de realização de perícia
médica; e de nulidade do julgado, por ausência de fundamentação. No mérito,
alega, em síntese, haver divergência no plano terapêutico a ser aplicado, uma
vez que os serviços de home care vêm sendo utilizados pela segurada desde
2016; que os insumos que lhe foram requisitados, em novo relatório médico da
autora, dizem respeito ao seu conforto e higiene. Insurge-se, ainda, contra os
danos morais fixados, já que não houve negativa, nem ilícito contratual.
Alternativamente, pede a redução do quantum arbitrado.
Com
contrarrazões
e
parecer
da
d.
Procuradoria Geral de Justiça, vieram, os autos, para reexame.
É o relatório.
Ficam afastadas as preliminares arguidas.
Sendo, o Juiz, o destinatário das provas, cabe
a ele aquilatar a necessidade, ou não, de sua realização.
E como em inúmeras oportunidades já decidi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando-se de matéria primordialmente de direito e havendo elementos
suficientes para a formação de convicção do julgador, dispensável a dilação
probatória, ainda que haja pedido expresso para tanto.
Neste sentido, já me posicionei1:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Questão de direito Dilação probatória
Dispensabilidade Existência de prova suficiente para a formação da convicção do
juiz
Inexistência de cerceamento de defesa
Preliminar afastada
Recurso
improvido. (Voto no 15111 Apelação Cível no 0008140-74.2012.8.26.0625).
Igualmente, não há falar-se em ausência de
fundamentação da r. sentença.
Há
de
se
diferenciar
ausência
de
fundamentação com decisão proferida em desconformidade com os pedidos
da parte.
Somente pode ser reconhecida a nulidade da
sentença, acaso lhe faltem fundamentos que embasem a decisão do Juiz, o
que não é o caso.
Ademais, eventual ausência de apreciação dos
argumentos expendidos pela apelante fica suprida pela devolução da matéria
ao Tribunal ad quem.
E
como
consignado
pelo
Magistrado
sentenciante, “(...) a fim de que não se alegue omissão neste julgamento,
ainda que todos os dispositivos legais ou jurídicos invocados não sejam
analiticamente abordados nesta sentença, a adoção de tese jurídica ou de
1
A
exemplificar:
Apelação
Cível
no
0013311-45.2009.8.26.0066;
Apelação
cível
no
9082945-76.2009.8.26.0000; Apelação Cível no 0041854-69.2009.8.26.0224; Apelação cível no
9278755-23.2008.8.26.0000; Apelação cível no 0098831-16.2005.8.26.0000; Apelação Cível n°
9190379-61.2008.8.26.0000; Apelação cível no 9160786-84.2008.8.26.0000; Apelação cível no
9191266-45.2008.8.26.0000; Apelação Cível no 4006543-94.2013.8.26.0001; Apelação cível no
0014580-41.2013.8.26.0564;
Apelação
Cível
9000062-19.2011.8.26.0577;
Apelação
cível
no
0004390-10.2010.8.26.0407; Apelação cível no 0002513-54.2006.8.26.0543, dentre outros julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento legal contrários aos sustentados ou invocados, por qualquer uma
das partes, significará a lógica e implícita rejeição daqueles” (fls. 230).
No mérito, consigna-se que não há como
afastar a aplicação, ao caso dos autos, dos dispositivos contidos no Código de
Defesa do Consumidor.
Dito isto, configurada está a responsabilidade
da seguradora, ora apelante, pela prestação do serviço à autora, ora apelada,
quando solicitado, principalmente porque prescrito por profissional que a
assiste e a acompanha e que é habilitado para tanto (fls. 66, 155 e 212), não
cabendo à operadora estabelecer a terapia a ser adotada, ou restringir aquela
que vinha sendo prestada, o que pode representar negativa por via indireta, já
que vem impondo os custos da internação domiciliar à segurada.
Como tenho decidido reiteradamente, ao
abranger, no contrato, determinada moléstia, não cabe à seguradora definir
qual o meio a ser utilizado para o seu tratamento, inclusive para fins de
averiguação e origem da doença, assim como a terapia que deve ser adotada
para fins de cobertura, ou os materiais a serem utilizados para o combate da
moléstia.
Anota-se que toda e qualquer medida tendente
a minimizar ou eliminar a doença relacionada deve ser coberta, sob pena de
inviabilizar a própria fruição do plano contratado, devendo ser considerada
abusiva toda cláusula que exclui de sua cobertura procedimento cuja patologia
encontra-se acobertada.
Neste sentido:
PLANO DE SAÚDE. Home Care. Deferimento. Manutenção. Autor com 82 anos de
idade que padece de Alzheimer em estado avançado, com expressa indicação médica
para
tratamento
domiciliar.
Cobertura
obrigatória,
conforme
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial absolutamente pacificado, inclusive sumulado por esta Corte. Súmula
no. 90 TJSP. Em tese, deveria o segurado permanecer internado em hospital, o que
não parece convir a nenhum dos contratantes. Operadora de saúde, contudo, que não
pode ser compelida a fornecer serviços de cuidadores para os "cuidados" e
"procedimentos em geral", nem a fornecer insumos e materiais de uso pessoal, que
não guardem relação direta com o home care. Recurso provido em parte (TJSP;
Agravo de Instrumento 2108776-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 1a Vara;
Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020).
SENTENÇA - Nulidade - Fundamentação suficiente - Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de dilação probatória
Preliminar afastada. SENTENÇA "Ultra petita" Ocorrência Hipótese em que se
extrapolou o pedido do autor - Recurso provido em parte. PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer
"Home Care"
Cláusula de exclusão de cobertura

Abusividade Recusa abusiva ao custeio de tratamento domiciliar, cuja necessidade
foi atestada por médico especialista Súmula 90, TJSP Ação procedente Recurso
provido em parte (TJSP; Apelação Cível 1036732-90.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020).
PLANO DE SAÚDE Solicitação de home care - Negativa de cobertura - Restrição
contratual alegada em razão de limite de cobertura - Inadmissibilidade Incidência do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 - Existência de cobertura para
a doença - Hipótese em que não pode ser negada a cobertura de tratamento
necessário para sanar os problemas de saúde de paciente cuja doença é coberta
Abusividade de cláusulas reconhecida - Sentença de improcedência reformada

Recurso provido (TJSP; Apelação Cível 1003031-70.2018.8.26.0619; Relator (a):
Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga -
3a Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020).
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das
partes. Descabimento. Autor portador de doença respiratória aguda. Necessidade de
tratamento domiciliar. Prescrição médica. Súmula 90 do TJSP. Dever de fornecer os
serviços de "home care", que é uma extensão do tratamento hospitalar. Danos morais
configurados. Valor da indenização bem fixado (R$ 5.000,00). Sentença mantida.
Preliminar
afastada.
Recursos
improvidos
(TJSP;
Apelação
Cível
1063630-69.2017.8.26.0114; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Ademais, a r. sentença foi proferida em
consonância com entendimento sumulado por esta Corte:
Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
“home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não
pode prevalecer.
E, destaca-se que à empresa não está sendo
imposto um custo maior pela cobertura do serviço; ao contrário, há um
benefício na medida em que está sendo desobrigada de custear internação em
hospital, o que é mais dispendioso, lembrando, ainda, que acaso a apelada
estivesse internada em nosocômio estaria recebendo os cuidados dos quais
necessita, com todo o material e insumo derivados de suas necessidades.
Desta forma, a prestação do serviço deve de
ocorrer como se a paciente internada, no hospital, estivesse, sendo de rigor a
cobertura dos materiais prescritos.
Descabida, ainda, é a pretensão de afastar a
condenação indenizatória.
A conduta da apelante, como dito, representou
negativa por via indireta, ao divergir da prescrição médica feita pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissional que cuida da apelada e afirmar não concordar com o plano
terapêutico a ser aplicado, pretendendo fazer valer o parecer de preposto seu
que atua na defesa de seus interesses, o que caracteriza abusividade sua,
sendo suficiente para causar dor e aumentar o sofrimento daquele que já se
encontra em situação de enfermidade.
O montante fixado pelo juiz monocrático
mostra-se suficiente para exercer a função reparadora, sem representar, em
contrapartida, enriquecimento ilícito da parte, coadunando-se com o que vem
sendo imposto em casos análogos.
E, diante do resultado a que aqui se chega,
tendo, a verba honorária, sido fixada em seu patamar máximo, fica, ela,
mantida tal qual estabelecida na r. sentença.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31059/2020
Apelação Cível no 1009194-34.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Centro Trasmontano de São Paulo
Apelados: Eunice Amorim da Costa e Rosangela Costa Garcia
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31059
Divirjo respeitosamente do E. Relator; é nítida a prevalência do Contrato –
que não detém a chamada CLÁUSULA HOME CARE. A respeito disso não sobrepaira
controvérsia.
Importante decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
aponta que a modalidade “home care” pode ser deferida “NA DÚVIDA” ante as normas
de proteção ao consumidor (ver ARESP no 1.330.975-SP- Rel. Min. LUÍS F.
SALOMÃO j. aos 15.08.2018) coisa que aqui a não há.
Pesar dos problemas de saúde que a A. ostenta, não existe previsão
contratual para a medida deferida e a r. decisão não pode, nunca jamais, fazer as
vezes do Contratante, com entender da existência dessa modalidade de prestação de
serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí que alguma
concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra no Princípio
da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser exigido, e, ROGATA
VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe como o
Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto nos
cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a cláusula, a
A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a manifesta violação
ao Art.884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta.
Translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pergunta-se ainda: para que serve o Contrato no Direito brasileiro, a se lhe
emprestar tal afeitada e incongruente interpretação?
Assim, hei que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, ou deferir
medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta

senão de tratamento e pelo qual a A. não pagou.
Se não pagou, não detém direito.
Direito à saúde, como apontado, é uma coisa; mas o Contrato diz respeito a
outra.
Assim, a defensão da afeitada tese do A. não pode receber acatamento; notar
que a finalidade do Contrato é mesmo aquela delineada no R. Voto
mas se o
tratamento não está coberto, como se pode dar algo além do ajustado?
Quando muito, poderia haver a concessão, se os custos foram equivalentes
ao da internação na linha de precioso precedente do S.T.J. relatado pelo Ministro
Cuevas coisa que demandara apuração, o que se não fez.
Nem se justificava a condenação nos tais danos morais pois que justo não
fôra apenar quem dera cumprimento à avença e isso sem falar no elevado valor a esse
título.
Por minha decisão, pois, ficava deferido integral provimento ao recurso e
invertida a sucumbência.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
13C22A6E
9
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13C5D95B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009194-34.2019.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.